Tribunal: TJMT
Processo: 1023108-20.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023108-20.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ RIVELO PRIMO - CPF: 861.304.981-87 (RECORRENTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1023108-20.2021.8.11.0003 - Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis – MT.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: ANDRE LUIZ RIVELO PRIMO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

MULTA POR DESOBEDIÊNCIA DA LEI Nº 11316 DE 02/03/21 – NÃO UTILIZAR MASCARA FÁCIAL EM DECORRÊNCIA AO ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULAR NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DA MULTA APLICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez ausente à comprovação da regular notificação prévia do infrator pelo órgão competente, as multas deve ser considerada insubsistente, sob pena de ofensa ao contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que anulou a multa objeto da lide, como o auto nº 2332/2021.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Da presunção de legitimidade do ato administrativo.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da presunção de legitimidade do ato administrativo.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que, da suposta infração cometida pelo recorrido teve a ciência do mesmo no momento da lavratura, sem se apresentar qualquer documentação comprobatória.

Com efeito, uma vez ausente à comprovação da regular notificação prévia do infrator pelo órgão competente, as multas deve ser considerada insubsistente, sob pena de ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Por isso, no caso em testilha, sigo a seguinte anotação jurisprudencial:

PENALIDADE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO - ILEGALIDADE. É ilegal a aplicação de penalidade de trânsito sem a prévia notificação do condutor ou do proprietário do veículo, de modo que faz jus este último à anulação do respectivo auto de infração.

(TJ-MG - AC: 10079099416228001 Contagem, Relator: Maurício Barros, Data de Julgamento: 15/02/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2011)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente
Município de Sinop – MT
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023